Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718416-34.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME AGRAVADAS: E. C. F. B. D. O., GABRIELA DE CARVALHO FREIRE REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DE CARVALHO FREIRE DESPACHO PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a matéria é exclusivamente de direito. Afirma que o acórdão recorrido não está no mesmo sentido da jurisprudência da Corte Superior. Destaca que não há necessidade de indicação expressa da norma de regência que autoriza a interposição do recurso especial, quando as razões conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de cabimento. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018